Tribunal: TJBA
Processo: 8071480-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071480-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA TAIS LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (5)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071480-47.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
DANIELA TAIS LEAL DOS SANTOS
e como agravados
BANCO BRADESCO SA
e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.